Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-09.2017.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-09.2017.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANTAS

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: MARIA CELMA OLIVEIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

A1

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
PROFESSORA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DA JORNADA INTEGRAL EM REGÊNCIA DE CLASSE.
PRETENSÃO DE
PERCEPÇÃO DO CORRESPONDENTE A 1/3 DA SUA JORNADA DE TRABALHO EM HORAS EXTRAS. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. QUESTÃO
DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4167.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 4º DA LEI Nº 11.738/2008.
VIGÊNCIA DA NORMA A PARTIR DE 27.04.2011. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA DEMANDANTE.
IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8000
104-09
.201
7
.8.05.0012
,
DE ANTAS
, sendo Apelante
MUNICÍPIO DE ANTAS
e Apelad
a,
MARIA CELMA OLIVEIRA CARVALHO.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto do 2º Grau – Relator

Procurador de Justiça